Tribunal: TJDFT
Processo: 0041205-49.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0041205-49.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: JACIRA LEITE DE OLIVEIRA, TERESINHA DE JESUS ARAGAO, ANTONIO CLOVIS RAMOS, ELSA DE CASTRO RIBEIRO SANTOS, DEOLINDO FERRAZ NUNES FILHO, AILDA RODRIGUES RIOS CUNHA, SONIA MARIA DE SA ARAUJO, JOSE CELESTINO RIBEIRO, GREGORIO DA SILVA COSTA, ZILDA RODRIGUES DOS SANTOS COELHO, MANOEL ALVES DE ALMEIDA FILHO, BERTOLINA DE ALMEIDA FONSECA CARNIB, RONALDO DE SOUSA OLIVEIRA, TASSO FORTES DO REGO, JOSE ELIAS TAJRA SOBRINHO, VALMIR RIBEIRO DE MEDEIROS, SOLANGE MARIA ARAUJO MACEDO, ANA COELI MOURA NAPOLEAO DO REGO, JESUITO SOARES DANTAS, RAIMUNDO NOGUEIRA DE SA FILHO D E C I S Ã O V I S T O S. Trata-se de recurso de Apelação (Num. 6537050) interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a sentença proferida no Cumprimento Individual de Sentença no 2014.01.1.167558-8 (PJe 0041205-49.2014.8.07.0001), ajuizada por JACIRA LEITE DE OLIVEIRA E OUTROS em desfavor do ora Apelante, por meio da qual o Juiz de Direito da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília, considerando satisfeita a obrigação a que foi condenado o Executado, extinguiu o Feito com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais, o Executado alega que há excesso de execução, em razão da incidência dos juros moratórios a partir da citação na ação civil pública e não no cumprimento de sentença, bem como em virtude da cobrança do percentual de 1% (um por cento) ao mês, uma vez que, na época em que proferida a sentença na ação civil pública, vigorava o Código Civil de 1916, que disciplinava os juros de mora em 6% (seis por cento) ao ano (art. 1.262 do CC/16). Alega, ainda, que os juros moratórios, por serem acessórios, não poderiam superar os juros remuneratórios da caderneta de poupança, que foram pactuados em 0,5% (meio por cento) ao mês. Defende, também, a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, bem como da multa prevista no § 1o do art. 523 do CPC, tendo em vista que realizou o pagamento, em garantia, dentro do prazo previsto em lei. Invoca os enunciados das Súmulas 517 e 519 do Superior Tribunal de Justiça. Aduz, ainda, a impossibilidade de inclusão, nos cálculos, dos expurgos inflacionários posteriores, sob pena de ofensa à coisa julgada. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para que, reformando-se parcialmente a sentença, seja decotado o excesso de execução apontado. Preparo regular (Num. 6537051). Os Apelados, em suas contrarrazões (Num. 6537054), propugnam o não conhecimento do Apelo, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, e, no mérito, o seu não provimento. Por meio da decisão de ID Num. 6585433, a tramitação do presente recurso foi suspensa por 02 (dois) anos, a contar de 05/02/2018, conforme a decisão proferida pelo Relator do Recurso Especial no 632.212/SP, na qual se determinou a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos, seja na fase de conhecimento, seja na fase de execução, que versem sobre as controvérsias relativas a diferenças de correção monetária em depósitos de poupança, decorrentes da implementação de vários planos econômicos (Cruzado, Bresser, Verão, Collor I e Collor II). Outrossim, em 16/04/2021, o e. Ministro Relator, Gilmar Mendes, excluiu, da determinação de suspensão, os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e aqueles que se encontrem em fase instrutória (Num. 41342639). Os autos retornaram conclusos. É o relato do necessário. Compulsando os autos, constato a existência de prejudicialidade externa em razão do AREsp no 1.337.681/DF. Com efeito, por meio da decisão de ID Num. 6536989, o Magistrado de origem acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu em parte o excesso de execução alegado, determinando o decote dos expurgos inflacionários posteriores ao Plano Verão e dos juros remuneratórios, uma vez que estes não constaram do dispositivo do título executivo judicial, bem assim fixou os juros moratórios a partir da data da citação do Devedor na fase de conhecimento na ação civil pública n° 1998.01.1.016798-9, realizada no dia 08.06.1993, no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês até o dia 10/01/2003, entrada em vigor do Código Civil de 2002, e, a partir dessa data, no percentual de 1% (um por cento) ao mês, até a data do depósito realizado nos autos (30/12/2014). Contra a referida decisão, o Executado, ora Apelante, interpôs o Agravo de Instrumento n° 2015.00.2.005432-5, submetido à minha Relatoria, insurgindo-se, resumidamente, contra o termo inicial dos juros moratórios e o arbitramento de honorários advocatícios no cumprimento de sentença (Num. 6536844 - Pág. 11). O recurso teve o seu seguimento negado em decisão unipessoal, contra a qual o Executado interpôs recurso de Agravo Regimental, sendo este último desprovido pela Quinta Turma Cível, em acórdão assim ementado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGR EM AGI. DECISÃO EM QUE SE NEGA SEGUIMENTO A AGI EM CONFRONTO COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. NEGATIVA DE SEGUIMENTO CONFIRMADA. 1 - Mantém-se a decisão unipessoal que veiculou a negativa de seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que a decisão de Primeiro Grau foi proferida em conformidade com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. 2 - "Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: 'Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior.' (REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014)". 3 - Constatando-se que o Agravo de Instrumento teve sua tramitação interrompida em razão de a pretensão recursal nele veiculada estar em confronto com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial no 1.370.899/SP, Rel. Min. Sidnei Benetti, Corte Especial, julgado sob o rito do art. 543-C do CPCem 21/05/2014, DJe 14/10/2014), é manifestamente infundado o recurso de Agravo (Art. 557, § 1o, do CPC) tirado contra tal decisão unipessoal sob a alegação categórica de que aquela Corte Superior teria revisto seu posicionamento quanto ao tema no julgamento do REsp 1348512, que, após consulta, constatou-se ter ocorrido em 23/10/2012. Aplicação da multa prevista no art. no art. 557, § 2o, do CPC, arbitrada em 05% (cinco por cento) do valor atualizado da causa. Recurso desprovido.” (Acórdão 859459, 20150020054325AGI, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/4/2015, publicado no DJE: 13/4/2015. Pág.: 344) Em face do indigitado acórdão, o Executado interpôs Recurso Especial, que teve o seu processamento indeferido, em virtude do que o Recorrente interpôs recurso de Agravo no REsp no 758.103/DF, o qual, por sua vez, teve o seguimento negado por intempestividade. Por outro lado, contra a mesma decisão interlocutória (Num. 6536989), a parte Exequente, ora Apelada, interpôs o Agravo de Instrumento n° 0004647-47.2015.8.07.0000 (Processo Físico n° 2015.00.2.004590-5), também submetido à minha Relatoria, pleiteando, em suma, a inclusão dos juros remuneratórios e dos expurgos inflacionários posteriores ao Plano Verão nos cálculos do valor devido (Num. 6536843 - Pág. 25). O referido Agravo de Instrumento foi parcialmente provido, para autorizar a incidência dos expurgos inflacionários posteriores ao plano econômico em questão, tomando-se como base de cálculo, porém, somente o saldo existente à época do referido plano econômico. Confira-se a ementa do julgado, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA (FEITO No 16.798-9/98). INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALDO EXISTENTE À ÉPOCA DO PLANO ECONÔMICO EM QUESTÃO. MATÉRIAS APRECIADAS PELO STJ SOB O RITO DO ART. 543-C. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Em fase de cumprimento de sentença referente a expurgos inflacionários decorrentes de plano econômico não podem ser incluídos no valor do débito juros remuneratórios não contemplados no título executivo judicial, sob pena de violação à coisa julgada. 2 - É possível a incidência dos expurgos inflacionários posteriores ao plano econômico em questão, a título de correção monetária plena do débito judicial, os quais, todavia, deverão ter como base de cálculo somente o saldo existente à época do referido plano econômico. Jurisprudência firmada conforme o art. 543-C do CPC/73 (Recurso Especial no 1.392.245/DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 08/04/2015, DJe 07/05/2015). Agravo de Instrumento parcialmente provido.” (Acórdão 1073681, 20150020045905AGI, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 21/2/2018. Pág.: 325/333) Irresignado, o Executado interpôs Recurso Especial em face do referido acórdão, que restou inadmitido (Num. 11798685 - Pág. 5), tendo o Executado interposto o Agravo no REsp no 1.337.681/DF (Num. 11798651). A Ministra Relatora do referido AREsp, Maria Thereza de Assis Moura, suspendeu a tramitação do recurso pelo prazo de 02 (dois) anos, a contar de 05/02/2018, para eventual adesão ao acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal, porém, findo esse prazo sem autocomposição, a Relatora determinou que o processo permanecesse suspenso até o julgamento final da repercussão geral reconhecida nos Temas no 264, 265, 284 e 285, quando, então, deverão ser adotadas as providências previstas nos artigos 1.040 e 1.041, § 2o, do CPC (Num. 11798695 - Pág. 18). Destarte, conforme a certidão de ID Num. 20931365 do Feito 0004647-47.2015.8.07.0000, o mencionado AREsp encontra-se suspenso em face dos Temas no 264 e 265 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, cujas questões submetidas a julgamento dizem respeito, respectivamente, "às diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários decorrentes dos planos Bresser e Verão" e "às diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, não bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do plano Collor I". Nesse descortino, constata-se a existência de prejudicialidade externa em relação à insurgência do Apelante quanto à inclusão dos expurgos inflacionários posteriores nos cálculos do débito em execução, razão pela qual, em virtude da inexistência de pronunciamento definitivo sobre a matéria, uma vez que o Agravo de Instrumento interposto nos autos, no qual se discute o tema, ainda não transitou em julgado, entendo ser necessária a suspensão do julgamento do presente recurso até o julgamento definitivo do AREsp no 1.337.681/DF. Desse modo, suspendo o julgamento do presente recurso de Apelação até a conclusão do julgamento do AREsp no 1.337.681/DF. I. Brasília - DF, 23 de novembro de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator